Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA NO PRAZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se configura decisão surpresa se oportunizado à parte manifestar-se sobre o fundamento utilizado para extinção do feito, em conformidade com o art. 10, do CPC.
2. A apresentação de procuração ad judicia, como forma de regularidade da representação processual da parte autora, constituiu um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Excepcionalmente, o caput do art. 104 do CPC, dispensa a juntada da procuração no ajuizamento da ação, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, sendo que “o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz”, conforme disciplina o § 1o do citado artigo.
4. Devidamente intimada, cabe à parte suprir os vícios apontados na determinação de emenda à inicial.
5. Em se tratando de litisconsórcio facultativo ativo, o descumprimento do comando de regularização da representação processual enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.